Tribunal: TJES
Processo: 0003092-52.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003092-52.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BREDER VEICULOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE O FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. DECISÃO ATACÁVEL POR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Escorreita a Decisão Monocrática que deixa de conhecer o recurso de Apelação Cível, pois não cabível contra decisão que extingue o feito apenas em relação a um dos corréus.
2.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003092-52.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: BREDER VEICULOS LTDA, ERLY JORGE BREDER, LEOSIR MARTINS BREDER, GERALDO ANTONIO BREDER, LEZIRA LOOSE BREDER

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Banco do Brasil SA
contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu da Apelação Cível em razão da ausência de cabimento.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta, em suma, que interpôs de forma correta o recurso cabível contra uma sentença de extinção sem resolução do mérito, qual seja, a apelação.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“

Vê-se que a decisão recorrida julgou extinto o feito em relação a apenas um dos executados, com fulcro no art. 485, IV c/c 771, parágrafo único, do CPC, determinando a intimação da parte exequente, ora apelante, para requerer o que entender de direito, ou seja, eventualmente o prosseguimento do feito em relação aos coexecutados.

Portanto, trata-se de inequívoca decisão interlocutória, prevista no art. 354 do Código de Processo Civil e atacável por recurso de agravo de instrumento. Vejamos:

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Desta feita, a interposição do presente recurso de apelação cível configura inequívoco erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, eis que na esteira do entendimento do c. STJ, apenas se aplica quando efetivamente há “dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o recurso cabível contra a decisão que se pretendia impugnar” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.209/RJ, DJe de 14/9/2022.)

Neste sentido, cito precedentes deste TJES:

[...] em se tratando de decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva (artigo 485, VI do CPC) em relação a um dos executados/ requeridos, prosseguindo o feito em relação aos demais, como a situação ora em exame, caberá Agravo de Instrumento, exatamente de acordo com o que dispõe o supracitado dispositivo (parágrafo único do artigo 354, CPC) [...] Nesses termos, verifico estar diante de erro grosseiro, não amparado portanto pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação em tais situações, isto é, quando não houve a extinção total do feito. Assim, evidenciada a manifesta inadmissibilidade da apelação, não deve ser conhecido o presente recurso. [...] . (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0008534-19.2015.8.08.0030 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Data: 25/Apr/2023)

Desta feita, tendo o magistrado proferido decisão interlocutória extintiva em face de apenas um dos executados, com possibilidade de prosseguimento da execução, revela-se inadequada a espécie recursal eleita pelo recorrente, tratando-se de erro grosseiro, inviabilizando inclusive a fungibilidade recursal, consoante entendimento assente do c. STJ e deste e. TJES.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO monocraticamente ao presente recurso de apelação, uma vez que manifestamente incabível.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que o agravo de instrumento seria o recurso cabível contra decisão que extingue o feito em relação a um dos Requeridos, prosseguindo quanto aos demais corréus.

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que não seria cabível o recurso de apelação contra a referida decisão, haja vista a sua natureza terminativa apenas em relação a um dos réus.

Revela-se inadequada a espécie recursal eleita pelo recorrente, tratando-se de erro grosseiro, inviabilizando inclusive a fungibilidade recursal, consoante entendimento assente do c. STJ e deste e. TJES.

Neste sentido:

[...] em se tratando de decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva (artigo 485, VI do CPC) em relação a um dos executados/ requeridos, prosseguindo o feito em relação aos demais, como a situação ora em exame, caberá Agravo de Instrumento, exatamente de acordo com o que dispõe o supracitado dispositivo (parágrafo único do artigo 354, CPC) [...] Nesses termos, verifico estar diante de erro grosseiro, não amparado portanto pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação em tais situações, isto é, quando não houve a extinção total do feito. Assim, evidenciada a manifesta inadmissibilidade da apelação, não deve ser conhecido o presente recurso. [...]

(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0008534-19.2015.8.08.0030 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Data: 25/Apr/2023)

Ou seja, não há como prosperar a pretensão de conhecimento do recurso de apelação por ser recurso manifestamente incabível contra a decisão que extinguiu o feito apenas em relação a um dos réus.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé ao recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.